Tribunal: STF
Processo: RMS 38310
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 



    1.  Mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra ato do Ministro da Justiça que demitiu o ora impetrante de cargo público. Recurso ordinário por meio do qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 



    2.  Ausência de documentos que amparam as alegações do impetrante. Aplicação de pena de demissão em razão de inassiduidade nos períodos de 2009, 2010 e 2011, que não pode ser desconstituída com a juntada de atestados médicos expedidos em período anterior. Presença de laudos médicos atestando a capacidade do recorrente no período considerado no PAD.



    3.  Inocorrência de impedimento de membro da comissão processante. Ausência de comprovação de prejuízo. Precedentes. 



    4.  Agravo a que se nega provimento.